Tribunal: TJSP
Processo: 1504234-81.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Dois crimes de furto e corrupção de menores. Ação julgada parcialmente procedente para condenar o réu por somente um furto. Recurso ministerial em busca da procedência total da denúncia. Parcial razão. Autoria e materialidade demonstradas pelas provas dos autos. Réu surpreendido de posse da res furtiva. Comprovada a qualificadora da coautoria somente quanto a um furto e o emprego de

Ementa:
Apelação. Dois crimes de furto e corrupção de menores. Ação julgada parcialmente procedente para condenar o réu por somente um furto. Recurso ministerial em busca da procedência total da denúncia. Parcial razão. Autoria e materialidade demonstradas pelas provas dos autos. Réu surpreendido de posse da res furtiva. Comprovada a qualificadora da coautoria somente quanto a um furto e o emprego de chave falsa quanto ao outro furto. Corrupção de menores. Natureza formal. Penas fixadas nos mínimos legais e somadas pelo concurso material. Quantum redimensionado que impõe o regime inicial intermediário. Recurso ministerial parcialmente provido para condenar o réu à pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com oportuna expedição de mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563824
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504234-81.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TAYLOR FRANCIS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
apelo ministerial para condenar o réu Taylor Francis da Silva como incurso no artigo
155, § 4o, inciso IV, artigo 155, § 4o, incisos III, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, e
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código
Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal, com oportuna expedição de mandado
de prisão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 46666
APELAÇÃO No 1504234-81.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: TAYLOR FRANCIS SILVA
Apelação. Dois crimes de furto e corrupção de menores. Ação julgada
parcialmente procedente para condenar o réu por somente um furto.
Recurso ministerial em busca da procedência total da denúncia.
Parcial razão. Autoria e materialidade demonstradas pelas provas dos
autos. Réu surpreendido de posse da res furtiva. Comprovada a
qualificadora da coautoria somente quanto a um furto e o emprego de
chave falsa quanto ao outro furto. Corrupção de menores. Natureza
formal. Penas fixadas nos mínimos legais e somadas pelo concurso
material. Quantum redimensionado que impõe o regime inicial
intermediário. Recurso ministerial parcialmente provido para
condenar o réu à pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, com oportuna expedição de mandado de prisão.
Pela r. sentença de fls. 161/166, cujo relatório fica adotado, TAYLOR
FRANCIS SILVA foi condenado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso III,
do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto,
mais o pagamento de 10 dias-multa no piso, sendo absolvido da imputação
do artigo 155, § 4o, incisos IV, c.c. artigo 29, todos do Código Penal, e artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Inconformado, apela o d. representante do Ministério Público em
busca da condenação do réu como incurso nas penas do artigo 155, §4o,
inciso IV e artigo 155, §4o, incisos III e IV, c.c. artigo 29, todos do Código
Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do
artigo 69 do Código Penal, nos exatos termos da denúncia (fls. 171/177).
O recurso foi regulamente processado, com contrarrazões (fls.
181/185), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 195/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196 -Voto no
3
Este é o relatório.
Procede em parte o inconformismo ministerial.
Taylor Francis Silva foi denunciado porque, na data de 09 de
setembro de 2.019, na hora e local indicados na denúncia, ajustado
previamente e com unidade de desígnios com o adolescente D. L. A. F.,
subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em uma
motocicleta Honda/CG 125 Titan, ano 1997, cor cinza, placas BSB 4578,
pertencente à vítima Luciana Neves dos Santos.
Consta ainda que, na mesma data, ajustado previamente e com
unidade de desígnios com o adolescente D. L. A. F., o réu subtraiu, em
proveito próprio, mediante uso de chave falsa, coisa alheia móvel,
consistente em uma motocicleta Honda C100 Biz ES, ano 2000, cor azul,
placas CWY 5663, pertencente à vítima Dara Fabiana Tavares dos Santos.
Consta por fim que, assim agindo, o réu corrompeu o menor D. L. A.
F. para que praticasse os delitos supracitados juntamente com ele.
Assim resumidos os fatos, em solo policial o acusado optou pelo
silêncio (fls. 12). Interrogado em Juízo, o réu alegou que se encontrou com o
menor Deivid, que dirigia uma motocicleta e disse que o veículo “era de
leilão”. Subiu na garupa da moto e, no trajeto, foram abordados e levados
pela polícia até a delegacia, mas, minutos depois, acabaram sendo liberados.
Negou qualquer envolvimento com o furto da segunda motocicleta (fls. 126).
A versão apresentada pelo réu, todavia, não convence e encontra-se
amplamente divorciada da prova amealhada aos autos.
De fato, as declarações prestadas pelas vítimas e os depoimentos das
testemunhas de acusação (fls. 07, 08 e 126), acrescidos do auto de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196 -Voto no
4
em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 27/32), autos de
exibição e apreensão (fls. 33/34), laudo pericial da chave (fls. 64/67), autos
de avaliação (fls. 67/68) e laudo pericial da motocicleta (fls. 121/125), não
deixam dúvida de que os fatos ocorreram exatamente conforme descreve a
denúncia, servindo como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituindo em importantes elementos de prova para a definição da autoria
e formação do juízo de culpabilidade.
A vítima Dara Fabiana relatou em Juízo que foi ao shopping por volta
das 19h, onde permaneceu por cerca de 15 minutos e, ao sair, constatou
que sua moto Honda Bis placa CWY 5663 havia sido furtada. Foi para casa
e, antes mesmo de noticiar o crime, foi informada que sua moto havia sido
localizada e recuperada com ignição danificada pelo uso de uma chave
micha.
A vítima Luciana Neves, ouvida em solo policial, disse que foi
trabalhar no shopping, deixando sua moto Honda/CG 125 Titan placa BSB
4578 estacionada na via pública e, ao retornar, por volta das 18hs,
constatou que o ciclomotor havia sido furtado. Acionou a Polícia Militar e
obteve a informação de que o veículo já havia sido recuperado e se
encontrava no pátio.
A testemunha João Batista, policial militar, disse que, através do
COPOM, tomou conhecimento acerca do furto de uma motocicleta em frente
ao shopping e que, segundo notícias, o acusado Taylor e o menor Deivid
haviam sido abordados numa moto no período da tarde e levados até a
delegacia, sendo depois liberados. No mesmo dia, foi noticiada a prática do
furto de outra motocicleta e suspeitou que o acusado e o menor pudessem
ser os autores deste furto. Em diligência, viu o acusado estacionar a
motocicleta defronte à residência dele. Na ocasião, o menor não estava junto.
A testemunha Robson, policial militar, disse que por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196 -Voto no
5
17h30min, abordou uma motocicleta dirigida pelo acusado, tendo na garupa
o menor Deivid, sem o emplacamento. Indagados, um deles disse que havia
adquirido a motocicleta num leilão. Posteriormente, após eles serem
liberados na delegacia, chegou notícia de que tal motocicleta havia sido
objeto de furto. Em diligência, deparou-se com o acusado manobrando outra
motocicleta, estacionando-a defronte à residência dele, o que o levou a
pesquisar no sistema da polícia sobre a procedência da moto, vindo a
constatar de que a mesma havia sido furtada.
Não há razão para se duvidar da veracidade do relato dos policiais
militares, que merece fé até prova em contrário, assim como o de qualquer
pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no
exercício de sua função não ficou sequer arranhada. Releva notar, ainda, por
relevante, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que
os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou
abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica
na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
A testemunha Giane disse ter visto uma motocicleta estacionada
próxima à residência do acusado, durante o dia.
A testemunha Fabrício disse ter visto uma moto Honda, modelo Biz,
de cor azul, parada nas proximidades da casa do acusado, não sabendo
dizer quem a estacionou nesse local.
Ouvido em declarações em solo policial, o menor Deivid afirmou que
encontrou um desconhecido e trocou um aparelho celular pela moto CG de
um desconhecido (fls. 09). Todavia, não fez prova nenhuma nesse sentido.
Não identificou quem lhe entregara o ciclomotor, não apresentou recibo ou
documentos da transação, sequer comprovou que possuía um aparelho
celular. Ademais, a proximidade do momento do furto ao de sua apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196 -Voto no
6
torna evidente sua participação na subtração.
Assim, restou comprovado que o réu praticou os furtos descritos na
peça acusatória.
O primeiro, da motocicleta Honda CG Titan, placas BSB 4578, de
propriedade de Luciana Neves dos Santos, juntamente com o menor Deivid.
Instantes depois desse furto o réu e o menor foram surpreendidos na
condução da motocicleta. A prova oral demonstrou que o crime foi
perpetrado em coautoria com o adolescente.
O segundo, da moto Honda Biz ES, placas CWY 5663, de propriedade
de Dara Fabiana, eis que o réu foi surpreendido minutos depois da
subtração estacionando o referido ciclomotor defronte à sua residência. Este
furto restou qualificado pelo emprego de chave falsa, conforme as palavras
da vítima e laudo de fls. 121/125. No entanto, entendo incomprovada a
qualificadora da coautoria quanto a este furto, uma vez que o menor não foi
visto praticando a ação, tampouco surpreendido junto ao réu com a res
furtiva.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:
De início, já se tem que o acusado foi detido na posse dos objetos
furtados, o que, segundo iterativo entendimento jurisprudencial, gera
presunção de sua responsabilidade, invertendo o ônus da prova, cabendo ao
agente apresentar justificativa idônea para tanto, o que não é o caso dos autos
(TJSP, 13a Câmara Criminal, Apelação no 0000612-97.2015.8.26.0361, rel.
Desembargador Augusto de Siqueira, j. 16.03.2017); Ainda: “a apreensão da
coisa furtada, só por si, em poder dos agentes, é prova firme e convincente
de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo aos acionados
oferecerem razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo encontrado”
(TJSP, 4a Câmara Criminal, Apelação no 0003675-97.2015.8.26.0081, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196 -Voto no
7
Desembargador Luís Soares de Mello, j. 28.03.2017).
Outrossim, restou demonstrada a prática do delito de corrupção de
menores, uma vez que não há dúvida do envolvimento do menor Deivid no
primeiro furto perpetrado pelo réu. Registre-se que a jurisprudência é firme
ao proclamar que para a configuração do crime de corrupção de menores, de
natureza formal, basta a presença de evidências da participação de menor de
18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo
irrelevante o fato de já estar ele corrompido.
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.396.824/MG rel. Min. Moura
Ribeiro 5a Turma J. 20.3.2014. A matéria, aliás, encontra-se, inclusive,
sumulada: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
(Súmula 500, DJe de 28.10.2013, RSTJ 232 p. 747). Em idêntico sentido
veja-se também o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO
FORMAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Para a
configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova
da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito
formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a
impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a
manutenção do menor na esfera criminal. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 1254739-
RS (2011/0119541-2, julgado em 13/03/2012, publicado em DJe
29/03/2012, 5a Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze). Diverso
não é o entendimento da Corte Suprema: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 1. O crime
de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova
efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196 -Voto no
8
bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF
- RHC 109140, 1a Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, julg. 30/08/2011, publ.
DJe 14/09/2011).
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio pro reo,
uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que o réu
praticou os delitos ora tratados, sendo certo, ademais, que a digna Defesa
não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos termos do art. 156,
primeira parte, do Código de Processo Penal. Portanto, a condenação pela
prática de dois crimes de furto qualificado e da corrupção de menores é de
rigor.
Sem alterações quanto à condenação a 02 anos de reclusão, mais 10
dias multa, pelo furto da moto Honda Biz, placa CWY-5663, da vítima Dara
Fabiana, contra qual não se insurgiram as partes, passo à dosimetria das
penas do crime de furto qualificado da moto CG 125 Titan, placa BSB-4578,
da vítima Luciana, bem como do delito de corrupção de menores.
Na primeira etapa, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, as
penas são fixadas em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo furto, mais
01 ano de reclusão pela corrupção de menores.
Ausentes agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou
diminuição, as penas restam somadas pelo concurso material, totalizando
05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no
piso legal.
Ante o redimensionamento das penas e o “quantum” ora aplicado,
estabeleço o regime inicial semiaberto para desconto da corpórea, nos
termos do artigo 33 do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196 -Voto no
9
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo ministerial para
condenar o réu Taylor Francis da Silva como incurso no artigo 155, § 4o,
inciso IV, artigo 155, § 4o, incisos III, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal,
e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo
69 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal, com
oportuna expedição de mandado de prisão.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)